Tribunal: TJDFT
Processo: 0748348-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748348-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELIZA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, LUCIA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Meliza Silva de Oliveira contra a decisão da 6a Vara de Família de Brasília que, em ação de interdição, rejeitou os embargos de declaração e indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0701237-71.2024.8.07.0016, ID no 216665433). 2. A agravante argumenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois deve ser fixada remuneração correspondente ao exercício da curatela, uma vez que abdicará do seu tempo para prestar os cuidados necessários à mãe. 3. Alega que renunciará ao trabalho para dedicar-se, quase que exclusivamente, aos cuidados da interditanda, supervisionando os serviços prestados pela equipe multidisciplinar contratada, com o intuito de garantir que receba alimentação adequada e na hora certa, assim como a medicação e os tratamentos prescritos. 4. Por essa razão, justifica a necessidade de ser remunerada, pois também precisa garantir a própria subsistência, já que não terá condições de exercer atividade laboral em razão das obrigações advindas com a curatela. Destaca que os seus irmãos (Adriano e Patrícia) já concordaram com o pedido e reconhecem os cuidados que vem prestando à mãe. 5. Sem preparo, mas a agravante pede a gratuidade de justiça 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. De acordo com o Código Civil, de maneira geral os indivíduos que, por causa transitória ou permanente, não puderem praticar os atos da vida civil, com expressão inequívoca da sua vontade, por qualquer meio que seja, estão sujeitos à curatela (artigo 1.767). 9. Esse instituto constitui instrumento legal para restringir o exercício dos direitos da personalidade, devendo ser utilizado de maneira excepcional, quando for comprovada a incapacidade do interditando e a extensão da limitação. 10. O objetivo é proteger as pessoas que se encontram desprovidas de condições de zelar dos próprios direitos, amparando e viabilizando a assistência necessária, mediante a correspondente intervenção judicial, com o propósito de preservar a dignidade e garantir a observância do seu melhor interesse. 11. A legitimidade para ajuizar a demanda que definirá os termos da curatela, que não se confunde com a legitimação para o exercício da função de curador, diz respeito às pessoas que podem promover a ação de interdição. 12. Em determinadas circunstâncias é possível a excepcional mitigação do rol dos legitimados para a ação de interdição, com base no princípio do melhor interesse do interditando, para evitar o perecimento de direitos. Precedente: TJDFT Acórdão no 1675981, 07141006020228070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Conforme ponderado pelo Ministério Público na origem, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que renunciou, integralmente, ao tempo que poderia dispor para exercer atividade laboral com o intuito de se dedicar aos cuidados e à supervisão dos serviços prestados à interditanda. 14. A própria agravante relata que a interditanda vem recebendo os cuidados necessários, prestados por equipe multidisciplinar, com revezamento de cuidadores, o que não condiz com as alegações de que seria necessário abdicar do seu tempo, inviabilizando a realização de atividades laborais, para se dedicar integralmente ao exercício da curatela. Curatela e cuidados pessoais ao paciente não são condições sinônimas. A curatela de uma paciente que tem cuidadores profissionais não justifica, tout court, a remuneração pretendida. É o mínimo que se espera de filhos como cumprimento de obrigação natural e não como emprego. 15. A agravante informa em sua qualificação que é advogada. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico - PJe, as atividades dos advogados, no que tange ao peticionamento e à realização de outros atos processuais, deixou de ocorrer essencialmente na modalidade presencial e passou para o ambiente virtual. Mesmo assim, anoto uma vez mais: quem cuida da interditanda são profissionais, não havendo necessidade de uma supervisão intermitente da agravante. 16. Não há elementos documentais demonstrando que a agravante vinha atuando de maneira efetiva na advocacia, antes de ser nomeada curadora. Logo, não demonstrou que o exercício da curatela esteja prejudicando as suas atividades profissionais. 17. Pelo contrário, a agravante declarou que a interditanda teria assumido “por iniciativa própria” todas as despesas do núcleo familiar (ID no 199094933), o que contradiz os argumentos apresentados com o intuito de justificar o recebimento de “remuneração” pelo exercício da curatela. 18. A incumbência da agravante, dentre outras, é administrar os ativos depositados em favor da interditanda e garantir que permaneça recebendo todos os cuidados necessários, sob pena de remoção do cargo e sem prejuízo da correspondente prestação de contas. 19. A curatela é munus público destinado à proteção de pessoas vulneráveis, proteção esta que se caracteriza como questão de interesse público, uma vez que o Estado tem como um de seus fundamentos o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inciso III). Quando exercida por filhos, excepcionalmente pode-se admitir remuneração, como, por exemplo, se a agravante fosse, também, a única cuidadora. Não é o caso. 20 Dentre as atribuições inerente à curatela, uma delas é administração do patrimônio da interditanda, cuja atividade deve ser desempenhada com transparência, além de observar os parâmetros da eficiência e da boa-fé. 21. Na condição de verdadeiros gestores do patrimônio de terceiro, os curadores têm a obrigação legal de prestar contas, pois a finalidade é proteger os interesses econômicos da pessoa que não pode fazê-lo, bem como demonstrar a regularidade nessa administração. 22. Sobre o tema, confiro precedente recente desta Turma: Acórdão no 1934308, 0708315-21.2021.8.07.0017, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024. 23. No acórdão supracitado, ao acompanhar o voto da eminente Relatora, consignei que “[...] A concordância dos irmãos com a desordem financeira feita pela curadora com o dinheiro da mãe, em parte, inclusive, em favor de alguns deles, deveria ser obtida no inventário, a seu tempo. Admitir a dilapidação do patrimônio materno é dispor de herança de quem não morreu. Há vedação expressa a essa conduta no art. 426 do Código Civil: «Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.».” [grifado na transcrição] 24. Essa assertiva serve de alerta à agravante no exercício da curatela, pois todos os ativos recebidos pela interditanda devem ser revertidos, integralmente, aos interesses dela, uma vez que não há elementos probatórios que justifiquem a remuneração pretendida, decorrente do exercício da curatela. A sobra deverá ser mantida como ativo financeiro; somente após a morte é que poderá ser dividido entre os herdeiros, que não podem fazer acordo entre si sobre recursos que ainda não lhes pertencem. A interditanda estará sob proteção do Estado, especialmente do Ministério Público. 25. Se a agravante não tem condições de exercer as funções necessárias à defesa dos interesses da sua mãe, curatelada provisória, sem remuneração, deve informar ao Juízo de origem para que sejam chamados os demais legitimados (CCB, art. 1.775 e CPC, art. 760). E se não se encontrar candidato apto entre os que têm obrigação natural de ser curador, haverá lugar para a nomeação de curador profissional. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 28. Comunique-se à 6a Vara de Família de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 31. Por ora, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO